Tribunal: TJDFT
Processo: 0716960-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL JÁ GRAVADO COM OUTRA PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM NÃO DESCRITO NO ART. 833 DO CPC (BENS IMPENHORÁVEIS). POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO. INTIMAÇÃO DE SUPOSTOS PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEL PENHORADO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há qualquer impedimento legal em promover mais que uma penhora em bem imóvel, mesmo que a primeira exceda o valor do bem gravado.
2. No caso em análise, o Juízo a quo determinou a lavratura do termo de penhora de imóvel em que um dos exequentes é coproprietário (20%) mesmo após saber que já havia outro gravame referente a várias execuções fiscais, ao passo que rejeitou a impugnação.
3. Recurso conhecido e desprovido.